Tribunal: STF
Processo: RHC 80684
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA:  Recurso ordinário. Habeas Corpus. Ação penal
processada no Juízo de 1º grau quando o réu exercia a função de
escrivão. Alegação de incompetência de tal Juízo afastada.
Posterior remessa ao Tribunal de Justiça, ante sua diplomação como
prefeito municipal. Denúncia ratificada pelo Procurador-Geral de
Justiça - Ausência de apreciação, pelo STJ, da alegação de
cerceamento de defesa por falta de cumprimento do previsto no art.
4º da Lei nº 8.038/90. Inviabilidade do seu exame nesta sede sob
pena de supressão de instância, somada ao fato de que o réu não
fora reeleito para o cargo, perdendo o foro privilegiado,
prejudicando, assim, a mencionada alegação de incompetência -
Necessidade, ademais, de aferição de provas para apreciação da
alegada atipicidade da conduta, o que não se admite no âmbito do
writ - Recurso ordinário a que se nega provimento.